Tribunal: TJBA
Processo: 8015149-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015149-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL ELOI CARNEIRO Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. TEMA 1.002 DO STF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que sobrestou o cumprimento de sentença proferida em ação que impõe obrigação de fazer ao Estado da Bahia, consistente em tratamento médico ao Autor. A decisão agravada baseou-se na pendência de julgamento de controle de constitucionalidade na esfera estadual. Foi interposto Agravo Interno contra decisão monocrática no Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há perda superveniente do objeto do Agravo Interno, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual em ação na qual foi parte vencida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno perde seu objeto quando o Agravo de Instrumento, no qual foi proferida a decisão monocrática impugnada, é julgado em seu mérito, desaparecendo o interesse recursal da parte. 4. O sobrestamento da fase de cumprimento de sentença com base no art. 313, V, a, do CPC/2015, em razão de ADI estadual pendente, revela-se indevido diante de entendimento consolidado do STF e de julgamento da própria Corte estadual em controle concentrado. 5. O STF, ao julgar o RE 1140005/RJ (Tema 1.002), reconheceu o direito à percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente ao qual está vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional. 6. A jurisprudência do STF superou o entendimento anterior consubstanciado na Súmula 421 do STJ, viabilizando a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual. 7. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou procedente a ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivos legais estaduais que impediam a percepção de honorários pela DPE/BA. 8. A Terceira Câmara Cível do TJBA, em juízo de retratação, confirmou a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, alinhando-se ao precedente do STF no Tema 1.002. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniência do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática nele proferida. 2. É cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando esta atua com autonomia funcional e representa parte vencedora em demanda contra o próprio ente público. 3. A jurisprudência do STF no Tema 1.002 e o julgamento de ADI estadual superam a vedação da Súmula 421 do STJ, autorizando o pagamento de honorários à DPE/BA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 3º; CPC/2015, arts. 1.021 e 313, V, a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1140005/RJ, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.03.2023 (Tema 1.002). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015149-11.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante MANOEL ELOI CARNEIRO, devidamente representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.